Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-84.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002771-84.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA ADRIANA NUNES MACHADO - CPF: 030.888.211-30 (VÍTIMA), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.918.271-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO 2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA –

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – 3.
PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AO RÉU QUE FOI ASSISTIDO PELO DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE –

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando comedida e alicerçada na prova testemunhal.

2. É cabível fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, sendo inquestionável a legitimidade do Ministério Público para o pedido, pois é o titular da ação penal pública e a indenização é expressamente prevista em lei.

3. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SILVA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal no 2771-84.2018.811.0018, código 109462, na qual foi condenado à pena de 15(quinze) dias de prisão simples, pela prática de contravenção penal de vias de fato, artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41.

Nas razões recursais a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(id. 26856456).

Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação ao pagamento da indenização mínima a título de compensação por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, ao argumento de que não houve dilação probatória acerca da real extensão do dano, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, o apelante postula a isenção das custas processuais por ser pessoa hipossuficiente desprovida de recursos financeiros, razão pela qual entende que faz jus à gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do recurso (id.26856459).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior é pelo não provimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, especialmente porque entende que as provas produzidas em juízo são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

Contudo, a materialidade e a autoria da contravenção penal capitulada no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 encontram-se devidamente comprovadas nas
declarações prestadas pela vítima
Maria Adriana
, tanto na fase instrutória, como em juízo. Confira-se:

“(...)A vítima narrou perante a autoridade policial que convive em situação conjugal com Diego. Segundo Maria Adriana no fatídico dia Diego esteve em uma confraternização, local em que ingeriu bebida alcoólica e em horário aproximado das 19h30min comunicou o companheiro que estava na residência de um amigo de nome Edvaldo.
Momentos depois Diego chegou e sem qualquer motivo aparente lhe desferiu um soco na face, fazendo com que caísse ao solo
.

Em Juízo a ofendida reiterou as declarações anteriormente prestadas, ressaltando que após os fatos e depois de Diego ter ficado dezessete dias preso o casal voltou a conviver de forma harmoniosa. (...)”. (sic)(destacamos).

Nesse contexto, t
ratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações das ofendidas se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes e contravenções penais praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê no a
córdão a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A contravenção penal de vias de fato, especialmente se praticada no contexto da violência doméstica, não encontra impedimento constitucional.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática da contravenção penal de vias de fato está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, que assume essencial relevância em delitos dessa natureza". (Ap 38621/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017).

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO.

A prova dos autos é firme o suficiente no sentido de que houve ameaça e contravenção penal de vias de fato.

Nos crimes praticados em ambiente

doméstico

ou

familiar,

a

palavra da vítima ganha especial relevo já que, em regra, não são cometidos perante testemunhas. Precedentes". (Ap 174791/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Não obstante isso, o depoimento da testemunha
João Esperidião da Silva
ratifica as palavras da vítima no sentido de que:
“(...)Diego chegou em sua residência muito nervoso e apesar dos esforços das pessoas que estavam presentes Diego conseguiu desferir um tapa no rosto da companheira Maria Adriana. (...)” (sic) (trecho destacado da r. sentença).

Destarte, pelas provas produzidas nos autos, não restam dúvidas de que o apelante praticou a conduta ilícita descrita no preceito primário da norma penal incriminadora do
artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, igualmente sem razão a defesa.

Isso porque, verifica-se que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o Ministério Público formulou o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima na inicial acusatória (id.26852984).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3a Seção, unânime, data de julgamento: 28/02/2018).

É, portanto, cabível fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, sendo inquestionável a legitimidade do Ministério Público para o pedido, pois é o titular da ação penal pública e a indenização é expressamente prevista em lei.

No caso sob exame, foi deduzido pedido formal na denúncia (id.26852984), ratificado nas alegações finais orais do Ministério Público, ocasião em que postula a procedência total da denúncia (id. 26854978), assim ofertada à defesa oportunidade para o exercício do contraditório.

O douto magistrado da origem fixou a indenização no valor correspondente a um salário mínimo, à luz do princípio da razoabilidade, sem ter arbitrado valor excessivo.

Nesse aspecto, importa destacar ser desnecessário que o Ministério Público indique expressamente a quantia mínima reparatória, já que cabe ao juízo sentenciante fixar o valor indenizatório inicial, sem prejuízo de a vítima promover, no juízo cível, pedido suplementar, onde deverá evidenciar cabalmente a extensão dos danos suportados.

Assim, condenado o réu por crime em cenário de violência doméstica contra a mulher, a indenização de 1(um) salário-mínimo, fixada na sentença, serve, razoavelmente, de início de reparação do dano moral sofrido pela vítima. Corretos os fundamentos alinhados na sentença para fixar o valor da indenização, considerado, inclusive, a profissão declarada pelo réu nos autos, qual seja, a de servente de pedreiro.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS

O pedido da defesa não há de ser acolhido, uma vez que
não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei no 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- Destaquei.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020